Tribunal: TJES
Processo: 5006312-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006312-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BRENO SALES GRIGORIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO DIVERSO DO INTENCIONADO (CARTÃO DE CRÉDITO TRADICIONAL). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5006312-84.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: BRENO SALES GRIGORIO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 -
Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Agiu com acerto o juízo de origem ao dar parcial provimento ao pleito autoral, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o Recorrido foi vinculado indevidamente a um contrato de cartão de crédito consignado, quando, na verdade, sua intenção era contratar um cartão de crédito tradicional.

3 –
Não merece acolhida a aventada preliminar de conexão, visto que a ação de nº 5006306-77.2025.8.08.0048 impugna contratos distintos do que se trata nestes autos, afastando a identidade de objeto ou causa de pedir necessária para a conexão.

4 –
O dano moral também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato de o autor/recorrido ter sido vinculado indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado.

5
–
Manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a anulação do contrato, condenou à restituição dos valores descontados na forma simples e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, montante este arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
–

Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pel
o
recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Rel
ator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)